Tribunal: TCU
Processo: 009.527/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal do Rio Grande, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4944/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, acolhendo os pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, em: i) considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Aldonso dos Santos Macedo, e ressalvar que a rubrica judicial foi excluída do contracheque, nos termos do art. 260, § 4 do RI/TCU, c/c art. 7o, § 1o, da Resolução/TCU 353/2023; ii) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e iii) informar ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 009.527/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Aldonso dos Santos Macedo (XXX.498.620-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/Ressalvas: não há. 1.8. Dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal do Rio Grande.